Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708961-21.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS &amp; CIA LIMITADA EMBARGADO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, posteriormente integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela na qual a decisão se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles, o que não restou configurado no caso. 3. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos defeitos elencados no art. 1.022 do CPC. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 329, 330, incisos I e II, 485, incisos I e VI, e 924, inciso I, todos do CPC, pugnando para que seja afastada a possibilidade de o recorrido emendar/aditar a petição inicial, devendo ser restabelecida a sentença de piso que extinguiu a execução sem resolução do mérito; b) artigo 85, caput, §§ 1o, 2o e 6o, do CPC, afirmando que no feito inexiste condenação do recorrente e o recorrido não logrou nenhum proveito econômico, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o valor atualizado da causa. Pugna, assim, para que referida verba seja fixada no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em virtude da ausência do contraditório no primeiro grau de jurisdição. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO, OAB/DF 48.912. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, caput, §§ 1o, 2o e 6o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO, OAB/DF 48.912. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030